Tribunal: TJSP
Processo: 0000240-43.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais o depoimento de testemunha, possui grande relevância e é

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais o depoimento de testemunha, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. No crime de corrupção de menores é desnecessária a demonstração da efetiva corrupção, bastando a participação do menor na empreitada criminosa, conforme restou configurado, 'in casu', pelas provas amealhadas. Condenação de rigor. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pela tentativa em maior patamar e reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, reduzindo-se a pena, e corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000240-43.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
JULIANO DONIZETE MARÇAL GIMENES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, somente para reduzir a pena em maior patamar
pela tentativa e reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção
de menores, reduzindo a pena do réu Juliano Donizete Marçal Gimenes para 03 anos,
02 meses e 03 dias de reclusão e 06 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
ficando o réu incurso no artigo 157, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso formal, corrigindo-
se, de ofício, erro material constante do dispositivo da sentença, nos termo no voto do
relator, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
2
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653
Comarca de Vargem Grande do Sul 2a Vara Judicial
Apelante: Juliano Donizete Marçal Gimenes
Apelado: Ministério Público
Voto no 11733
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO E CORRUPÇÃO DE
MENORES
-
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE

DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS
CONDENAÇÃO
MANTIDA No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro
e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais o
depoimento de testemunha, possui grande relevância e é suficiente
para embasar decreto condenatório. No crime de corrupção de
menores é desnecessária a demonstração da efetiva corrupção,
bastando a participação do menor na empreitada criminosa,
conforme restou configurado, 'in casu', pelas provas amealhadas.
Condenação de rigor. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir a pena pela tentativa em maior patamar e reconhecer o
concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores,
reduzindo-se a pena, e corrigindo-se, de ofício, erro material no
dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta
pela qual o réu foi condenado.
Vistos.
Juliano Donizete Marçal Gimenes interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 22.03.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Vargem Grande do Sul, que o
condenou à pena de 04 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 08 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por incurso no artigo 157, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e no artigo 244-A da Lei no 8.069/90, em concurso material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
3
(fls. 240/246).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
quanto aos dois crimes, alegando, em síntese, desistência volutária em relação
ao roubo ou insuficiência probatória quanto aos dois delitos.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena ao mínimo legal, o
reconhecimento da confissão espontânea e do concurso formal entre os
crimes de roubo e corrupção de menores, bem como a fixação de regime mais
brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls.
254/269).
O Ministério Público, em contrarrazões, reiterou as
alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls. 302/305).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 312/317).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. os artigos 29 e 14, inciso II, todos do Código
Penal, e no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69 do
Código Penal, porque, no dia 04.02.2018, por volta de 1h45min, na Rua Janda,
no 263, Vila Santana, na cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, agindo
com unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Flauzino dos Santos,
tentou subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma, dinheiro e objetos pessoais, pertencentes a Paulo Henrique
Cartaxo Sampaio, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu
corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Gabriel Flauzino dos Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
4
induzindo-o a praticar e com ele praticando o roubo acima descrito (fls. 47/49).
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou por incurso no artigo 157, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, e no artigo 244-A da Lei no 8.069/90, em concurso material.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena em maior patamar pela
tentativa e reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores, reduzindo-se a pena, uma vez que, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 04/06), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu que tentou
praticar o roubo, alegando, em síntese, que arrumou uma arma de brinquedo
com um amigo e abordou a vítima, no entanto, após anunciar o assalto, o
ofendido lhe disse “Jesus te ama”, momento em que se arrependeu, desistiu
de cometer o crime e foi embora. Acrescentou que praticou o delito com um
indivíduo que preferiu não identificar (fls. 163 mídia digital).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmam a prática pelo réu do crime de roubo, na modalidade
tentada, e do delito de corrupção de menores.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Paulo
Henrique Cartaxo Sampaio, ao que consta dos autos, esclareceu que, após
estacionar seu veículo, percebeu que estava sendo observado por dois
indivíduos, momento em que um deles anunciou o roubo, enquanto o outro
ficou vigiando o local. Segundo Paulo, o réu abriu a porta de sua Van e lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
5
apontou um revólver; em seguida, num momento de distração do acusado,
entrou em luta corporal com ele para tentar pegar a arma de fogo, ocasião em
que passou pelo local um veículo de uma empresa de segurança, cuja
caracterização fez com que os agentes pensassem que se tratava de uma
viatura da guarda municipal; por isso, os roubadores empreenderam fuga.
Esclareceu ainda que pediu socorro ao agente de segurança que tinha passado
pelo local e a polícia militar foi acionada, logrando êxito em encontrar o
adolescente e, no outro dia, o acusado. Cabe ressaltar que a vítima
reconheceu o réu e o menor (fls. 18 e 154).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima, em
crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que
seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em
tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime
quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles,
ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
6
RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Ademais, a palavra da vítima foi corroborada pelo
depoimento da testemunha Fabio Graciano Correa, o qual esclareceu que
trabalhava em uma empresa de segurança e passou pelo local dos fatos no
momento do crime, ocasião em que viu o réu saindo de trás da Van da vítima,
enquanto o adolescente estava parado na esquina. Segundo Fabio, pouco
depois, o ofendido lhe agradeceu, afirmando que estava sendo assaltado e que
o agente desistiu ao vê-lo passar. Acrescentou que trabalhava com um veículo
caracterizado e que possuía giroflex, o que deve ter levado o réu a pensar que
se tratava de uma viatura da polícia (fls. 163 mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Cristiano Donizeti da
Silva Antonialli, policial militar, relatou que, após ter sido cientificado do
crime, conseguiu encontrar o menor, que foi reconhecido pelo ofendido como
um dos autores do roubo. Esclareceu, ainda, que o réu também foi
reconhecido pela vítima, através de fotografia (fls. 142 mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Rafael Aparecido Monteiro Felix da Silva, também policial militar, que
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, que a vítima reconheceu o réu e o menor (fls. 142 mídia digital).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há
de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
7
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e as testemunhas estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o réu abordou a vítima e,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou
subtrair os bens dela, momento em que o acusado se assustou com a
aproximação de um veículo de segurança privada e empreendeu fuga junto
com o menor que o aguardava próximo ao local, não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
As qualificadoras do emprego de arma e do
concurso de agentes, como exposto, também foram demonstradas pela prova
oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
8
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na medida
em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação
da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para
reconhecer as causas de aumento incidentes.
O fato da arma não ter sido apreendida e submetida
a exame pericial também não é suficiente para o afastamento da
qualificadora, pois demonstrada, sobejamente, pela prova oral, conforme
exposto, que, de fato, o réu e seu comparsa utilizaram uma arma para
subjugar a vítima.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de
apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de
prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 2. A incidência da
majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial de
intimidação e consequente rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de fogo.
Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC 98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto,
Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de 06/09/2009).
Todavia, tais causas de aumento de pena não foram
reconhecidas na sentença, a qual, nestes pontos, não pode ser objeto de
modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
O roubo realmente não passou da esfera tentada,
porquanto, logo depois de o apelante exercer a grave ameaça contra a vítima,
com emprego de arma de fogo, foi surpreendido com a aproximação de um
veículo de segurança privada, que o assustou e o fez empreender fuga junto
com seu comparsa menor, o que inviabilizou a subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
9
Cumpre mencionar ainda que, no caso dos autos,
não se pode cogitar do reconhecimento da desistência voluntária, porquanto,
segundo a prova oral, o apelante e seu comparsa inequivocamente tentaram
subtrair os bens da vítima e somente não consumaram o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades, ou seja, porque se assustaram com a
aproximação de um veículo de segurança privada.
Em
outras
palavras,
os
agentes
somente
empreenderam fuga sem nada subtrair em razão da aproximação do veículo
de segurança privada. Dessa forma, não tendo o apelante desistido de
prosseguir na execução do delito, de forma voluntária, a teor do que dispõe o
artigo 15 do Código Penal, mostra-se impossível o reconhecimento da figura
da desistência voluntária.
Nesse sentido: “não há desistência voluntária e sim
tentativa punível se, por exemplo, a vítima se desvencilha da situação, [...] o agente desiste
[...] se fica atemorizado porque pessoas se aproximam, pelos gritos da vítima, pela sua
reação, pela intervenção de terceiros etc. Inocorre desistência voluntária, assim, se o
agente, depois de já ter iniciado a execução do delito, percebe os riscos que assumirá
caso prossiga em seu intento e, pressentindo a impossibilidade do êxito da empreitada
criminosa, conclui que não tem outra alternativa senão fugir. A desistência voluntária
somente ocorre quando não forçada pelos elementos circunstanciais. [...] Segundo a
fórmula de Frank, existirá a desistência voluntária sempre que o agente pode prosseguir,
mas não quer; se ele quer, mas não pode, há tentativa" (in "Manual de Direito
Penal", Parte Geral, vol. I, Ed. Atlas, 28a ed., pag. 148). grifo nosso.
Da mesma forma, não há que se cogitar do
afastamento do delito de corrupção de menores, porquanto, ao cometer o
roubo com o adolescente Gabriel Flauzino dos Santos (16 anos fls. 07),
inquestionável que o réu o corrompeu ou facilitou a corrupção do mesmo.
Aliás, a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça
nos Recursos Especiais no 1.127.954/DF e no 1.112.326/DF, à unanimidade, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
10
em 14.12.2011, firmou entendimento da desnecessidade da prova da efetiva
corrupção do menor, pois se trata de delito formal, bastando a demonstração
da participação do menor na prática delitiva, independentemente da vida
pregressa deste.
A propósito: “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP,
ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE
EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de
corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável
pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC
107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min.
Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo
Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de
21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de
04/12/2009. 2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia
condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In
casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo crime de corrupção de
menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o
adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a
preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não
se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso,
não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que
são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido.”
(STF, Primeira Turma, HC 108.442/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2012, p.
DJe 20/04/2012).
De fato, nos termos da Súmula no 500 do Superior
Tribunal de Justiça, “A configuração do crime do art. 244-B do ECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
11
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME
DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART.
1o
DA
LEI
No
2.252/54.
NATUREZA
FORMAL.
PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF - RHC: 107760 DF,
Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/06/2011, Primeira
Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC
24-08-2011 EMENT VOL-02572-02 PP - 00257)”
Relativamente a este delito, cumpre anotar que a
Constituição Federal em seu artigo 227, dispõe que “é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
(grifei), o que torna imperativa a sua aplicação à espécie assinalada na
denúncia.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz sentenciante, atento ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base dos dois crimes 1/6 acima dos
mínimos legais, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, para o crime de roubo, e em 01 ano e 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
12
meses de reclusão, para o delito de corrupção de menores, em razão dos maus
antecedentes do réu.
Na segunda fase, o Magistrado aumentou as sanções
em 1/6 pela reincidência, resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de roubo, e
em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, para o delito de corrupção de
menores.
Convém ressaltar que o réu ostenta diversas
condenações definitivas (fls. 205/218), que justificariam maior acréscimo nas
reprimendas na primeira e na segunda fase da dosimetria. Todavia, neste
ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação pela impossibilidade da
“reformatio in pejus”.
Anoto, a propósito, que, embora o réu tenha
admitido a tentativa de subtração dos bens da vítima, ele alegou que desistiu
voluntariamente da ação criminosa. Dessa forma, é impossível o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez
que, conforme entendimento predominante em nossos tribunais, para o
reconhecimento de tal circunstância, é necessário que a confissão seja
integral, entendendo-se essa como sendo aquela em que o réu admite
inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não se deu no
caso dos autos, em que o réu, ao admitir parcialmente os fatos, negando a
existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da
conduta, não agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo
alcançar a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade
criminal, razão pela qual não pode ser agraciado com o reconhecimento da
atenuante em questão.
Já na terceira etapa, reconhecida a forma tentada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
13
crime de roubo, o Magistrado reduziu a pena em 1/3, considerando o “iter
criminis” percorrido, enquanto a sanção do delito de corrupção de menores
ficou mantida sem alteração.
Nesse ponto, observo que o i. Sentenciante não
optou pelo correto percentual de redução da pena do crime de roubo, tendo
em vista que o apelante abordou a vítima, empregou a grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e exigiu a entrega dos bens, mas não chegou a
se poderar de nenhum bem, empreendendo fuga ao perceber a aproximação
de um veículo de segurança privada. Dessa forma, entendo mais apropriada a
redução da pena em 1/2, totalizando, agora, 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão e 06 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na sequência, o Magistrado reconheceu o concurso
material entre os crimes de roubo e corrupção de menores, todavia,
considerando que, mediante única ação, foram praticados dois delitos,
reconheço o concurso formal de crimes, o que me faz aumentar a pena
privativa de liberdade do roubo em 1/6, totalizando, agora, 03 anos, 02 meses
e 03 dias de reclusão, ficando mantidos os 06 dias-multa, no valor unitário
mínimo, nos termos do artigo 72 do Código Penal.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
de roubo praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça à vítima,
em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor do réu. Some-se a isto o fato do acusado ser reincidente.
Por fim, merece correção o dispositivo da r.
sentença, para constar que o réu foi condenado como incurso no artigo 244-B
da Lei no 8.069/90, e não como constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-43.2018.8.26.0653 -Voto no 11733
14
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto, somente para reduzir a pena em maior patamar pela tentativa e
reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de
menores, reduzindo a pena do réu Juliano Donizete Marçal Gimenes para 03
anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 06 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, ficando o réu incurso no artigo 157, “caput”, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em
concurso formal, corrigindo-se, de ofício, erro material constante do
dispositivo da sentença, nos termos mencionados, mantendo, no mais, a
decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator